Tribunal: STF
Processo: ARE 1495958
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PETROLEIRO. INTERVALO INTERJORNADA. LEI Nº 5.811/72. REGIME DE REVEZAMENTO. DOBRA DE TURNOS. APLICABILIDADE DO ART. 66 DA CLT. SÚMULA Nº 110 E OJ Nº 355 DA SBDI-1 DO TST. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO



    I. Não mais subsiste o óbice da irrecorribilidade do juízo unipessoal negativo da transcendência em AIRR, pois o Tribunal Pleno desta Corte Superior, no julgamento da ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461 (DEJT de 17/12/2020) declarou a inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT, “a fim de que se admita, no caso, a interposição de agravo interno contra a decisão unipessoal do Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da causa”.



    II. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. O vocábulo “causa”, a que se refere o art. 896-A, caput, da CLT, não tem o significado estrito de lide, mas de qualquer questão federal ou constitucional passível de apreciação em recurso de revista. O termo “causa”, portanto, na acepção em referência, diz respeito a uma questão jurídica, que é a síntese normativo-material ou o arcabouço legal de que se vale, em um certo caso concreto, como instrumento de resolução satisfatória do problema jurídico. É síntese, porque resultado de um processo silogístico. É normativo, por se valer do sistema jurídico para a captura e criação da norma. É material, em razão de se conformar e de se identificar com um dado caso concreto. Enfim, a questão jurídica deve ser apta a individualizar uma categoria jurídica ou um problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada.



    III. No caso vertente, não merece reparos a decisão unipessoal agravada, em que não se reconheceu a transcendência do tema. O Tribunal Regional entendeu por manter a condenação da reclamada ao pagamento de horas extraordinárias nos dias em que houve a inobservância do intervalo intrajornada de 11 horas previsto no art. 66 da CLT, ao fundamento de que “há lacuna a ser colmatada com a regra da CLT acerca da aplicação do art. 66: ‘Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso’"; que “tal qual o intervalo intrajornada, o período de descanso entre duas jornadas é regra cogente que tem por foco o resguardo da saúde do trabalhador e a segurança no trabalho”, e que “a Súmula 110 do TST estabelece que as horas trabalhadas com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional". Esta Corte Superior firmou entendimento de que, em razão de a Lei especial n.º 5.811/72 (recepcionada pela Constituição Federal – Súmula nº 391, I, do TST) não trazer regramento específico em relação ao intervalo interjornadas no regime de revezamento dos petroleiros, deve ser aplicada a regra geral prevista nos arts. 66 e 71, § 4º, da CLT, na Súmula nº 110 e na OJ nº 355 da SBDI-1, ambas do TST, por se tratar de norma relativa à higiene, saúde e segurança do trabalho. Precedentes.



    IV. Com efeito, não oferece transcendência a questão jurídica articulada nas razões do recurso de revista visando a impugnar matéria já pacificada no âmbito desta Corte Superior ou do Supremo Tribuna Federal, ressalvadas as hipóteses de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) do precedente. Desnecessário, nesse contexto, analisar os outros vetores de transcendência, pois a missão institucional desta Corte Superior já foi cumprida, esvaziando assim a relevância de uma nova manifestação acerca de questão jurídica que já foi objeto de uniformização jurisprudencial. Impõe-se, assim, não conhecer do recurso de revista, no aspecto, pois o tema debatido não oferece transcendência.



    V. Ausente a transcendência do tema o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.



    VI. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Eis os fundamentos consignados no acórdão regional, nas frações de interesse:



    [...]



    Desta forma, há lacuna a ser colmatada com a regra da CLT acerca da aplicação do art. 66: "Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso". 



    Tal qual o intervalo intrajornada, o período de descanso entre duas jornadas é regra cogente que tem por foco o resguardo da saúde do trabalhador e a segurança no trabalho. Nesse norte, a jurisprudência da Corte Superior Trabalhista, verbis: 



    (...) 



    Não bastasse, a Súmula 110 do TST estabelece que as horas trabalhadas "com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional". 



    Uma análise detida dos relatórios de frequência demonstra que, de fato, houve inobservância da pausa interjornada, como se vê, a título de exemplo, nos dias 16 e 17 de outubro do 2016, quando o autor terminou a sua jornada às 23h18min e retomou o labor às 9h55min, do dia seguinte (ID. a2e1003 - Pág. 22). Por outro lado, o demonstrativo de pagamento (ID. 1bcd00d - Pág. 22), referente ao mês de outubro de 2016 não acusa o pagamento de parcela a este título. 



    Neste contexto, não há motivo que aconselhe a reforma da sentença quanto ao intervalo interjornada. 



    [...]



    O Tribunal Regional entendeu por manter a condenação da reclamada ao pagamento de horas extraordinárias nos dias em que houve a inobservância do intervalo intrajornada de 11 horas previsto no art. da CLT, ao fundamento de que “há lacuna a ser colmatada com a regra da CLT acerca da aplicação do art. 66: ‘Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso’"; que “tal qual o intervalo intrajornada, o período de descanso entre duas jornadas é regra cogente que tem por foco o resguardo da saúde do trabalhador e a segurança no trabalho”, e que “a Súmula 110 do TST estabelece que as horas trabalhadas "com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional".



    Esta Corte Superior firmou entendimento de que, em razão de a Lei especial n.º 5.811/72 (recepcionada pela Constituição da República – Súmula nº 391, I, do TST) não trazer regramento específico em relação ao intervalo interjornadas no regime de revezamento dos petroleiros, deve ser aplicada a regra geral prevista nos arts. 66 e 71, § 4º, da CLT, na Súmula nº 110 e na OJ nº 355 da SBDI-1, ambas do TST, por se tratar de norma relativa à higiene, saúde e segurança do trabalho.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente